Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011531-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 01.610.517/0001-65 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIO ARTIGAS GRILLO - CPF: 850.592.349-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ADI 4.628. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.628, com inversão
dos
ônus sucumbenciais. O embargante alega obscuridade quanto à aplicação da modulação e ao marco temporal adotado, bem como omissão acerca de prescrição, nulidade de notificação do lançamento, decadência e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade na aplicação da modulação de efeitos da decisão proferida na ADI 4.628; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade quanto ao marco temporal considerado para a validade da cobrança; (
iii
) determinar se o julgado foi omisso quanto às alegações de prescrição; (
iv
) verificar se houve omissão acerca da nulidade da notificação do lançamento, da decadência e do pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado explicita que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011 na ADI 4.628, modulando os efeitos da decisão para que produzissem eficácia a partir de 19.2.2014, ressalvadas as ações judiciais em curso naquela data.

5.
O julgado adota como critério a data do fato gerador e a inexistência de ação judicial em curso na data da concessão da liminar, consignando que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2013, o que afasta a alegada obscuridade quanto ao marco temporal.

6.
A divergência da parte quanto ao critério jurídico adotado não caracteriza obscuridade, mas mero inconformismo com a conclusão do colegiado.

7.
Não há omissão quanto à prescrição, pois a sentença julgou procedentes os embargos à execução com fundamento exclusivo na inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011, e a apelação devolveu ao Tribunal apenas a controvérsia relativa à modulação dos efeitos da decisão da ADI 4.628.

8.
O princípio da delimitação recursal impede a análise de matérias não impugnadas por recurso próprio, sobretudo quando a parte não interpõe apelação nem apresenta contrarrazões para sustentar fundamento diverso.

9.
Também não há omissão quanto à nulidade da notificação do lançamento e à decadência, pois tais questões não integraram os limites objetivos da
devolutividade
recursal.

10.
O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO

11.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação n. 1001094-52.2020.8.11.0108, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.2.2026; TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018; TJMT, Processo n. 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
c
ontra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n
.
2017475399, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, inicialmente, haver obscuridade na aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n
.
4628, ao argumento de que a declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011 teria sido proferida com efeitos
ex

tunc
, o que tornaria nulo o ato normativo desde a sua origem, inviabilizando a preservação dos lançamentos tributários anteriores à concessão da medida liminar.

Afirma, ainda, existir obscuridade quanto à definição do marco temporal considerado no acórdão, defendendo que a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 25 de agosto de 2014, data
posterior à concessão da medida cautelar na ADI n
.
4628, razão pela qual não poderia ser aplicado o entendimento segundo o qual seriam válidos os lançamentos referentes a fatos geradores anteriores a 19 de fevereiro de 2014.

Defende, ademais, a existência de omissão quanto à alegação de prescrição do crédito tributário, sustentando que teria decorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial na execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Alega, igualmente, omissão quanto à nulidade do lançamento por ausência de notificação válida do contribuinte, argumentando que a constituição do crédito teria ocorrido por meio de publicação em Diário Oficial, sem prévia tentativa de notificação pessoal, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como implicaria decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão para negar provimento à apelação interposta pelo ente público e restabelecer a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, bem como para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

(Id
348735377
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, defendendo a manutenção do acórdão ao argumento de inexistirem quaisquer vícios a serem sanados, sustentando que o julgado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n
.
4628, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e que não houve prescrição, decadência ou nulidade do lançamento, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

(Id
350070869
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo
completar
a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já
o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega obscuridade quanto à aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n
.
4628, sustentando que a declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011 teria produzido efeitos
ex

tunc
, tornando a norma nula desde a origem e impedindo a preservação dos lançamentos anteriores à liminar.

Contudo, não há obscuridade.

O acórdão foi expresso ao consignar que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo, mas modulou os efeitos da decisão para que produzissem eficácia apenas a partir de 19
.
2
.
2014, ressalvadas as ações judiciais em curso naquela data.
O voto condutor registrou expressamente:

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em observância à modulação fixada pela Suprema Corte, são válidos os lançamentos tributários fundados no Protocolo ICMS n.21/2011 quando o fato gerador é anterior a 19.2.2014 e a ação judicial foi ajuizada posteriormente, inexistindo discussão judicial pendente no momento da concessão da liminar
.

A decisão embargada explicitou o marco temporal adotado e aplicou-o ao caso concreto. A discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura vício de redação ou falta de clareza, mas mero inconformismo com a interpretação jurídica firmada.

O embargante sustenta obscuridade quanto ao marco temporal considerado, defendendo que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido apenas em 25
.
8
.
2014, razão pela qual a modulação não poderia alcançar o caso.

Também aqui não se verifica obscuridade.

Como mencionado
, o
acórdão deixou claro que adotou como critério a data do fato gerador e a inexistência de ação judicial em curso na data da liminar, conforme orientação jurisprudencial aplicada à matéria.

O julgado é inteligível e coerente ao afirmar que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2013 e que não havia ação em curso em 19
.
2
.
2014, atraindo a incidência da modulação.
Eis o trecho pertinente do acórdão:

No caso concreto, verifico que o crédito tributário objeto da CDA n.2017475399 decorre de fato gerador ocorrido em dezembro de 2013, portanto em data anterior à concessão da medida liminar na ADI n.4.628.

A pretensão de substituir o critério adotado pelo colegiado por outro defendido pela parte extrapola os limites dos embargos declaratórios.

O embargante alega omissão quanto à prescrição do crédito tributário, sustentando que teria decorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva e o despacho inicial da execução fiscal.

Contudo, não há omissão.

A sentença julgou procedentes os embargos exclusivamente com fundamento na inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011, não tendo reconhecido a prescrição como fundamento autônomo da procedência.

Ademais, observ
o
que a apelação interposta
se
limitou a impugnar a aplicação da declaração de inconstitucionalidade e a modulação de seus efeitos, não havendo devolução específica da matéria relativa à prescrição ou à nulidade de notificação como fundamentos autônomos da sentença.

Ressalt
o
, ainda, que o
embargante

não interpôs recurso de apelação e
não apresentou contrarrazões à apelação
do ente público
, inexistindo pedido de manutenção da sentença por fundamento diverso.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida ao Tribunal restringiu-se à validade da cobrança à luz da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

O embargante sustenta, ainda, omissão quanto à nulidade da notificação do lançamento e à alegada decadência do direito de constituir o crédito tributário.

Também não procede a alegação.

Como já mencionado, a sentença se apoiou
exclusivamente na inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011
e a
apelação interposta impugnou apenas esse fundamento, não havendo devolução específica da matéria relativa à regularidade da notificação ou à decadência.

Portanto, r
esolvida a controvérsia nos limites objetivos traçados pela apelação interposta pelo ente público, o julgamento de improcedência dos embargos à execução resultou da análise do fundamento recursal efetivamente devolvido ao Tribunal, não havendo ampliação da matéria para além do que foi impugnado, sobretudo porque o ora embargante não interpôs recurso nem apresentou contrarrazões à apelação.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) O acórdão embargado limitou-se à matéria devolvida pela Apelação do Estado, que
restringiu-se
à impugnação
da verba honorária, inexistindo omissão quanto aos limites do recurso.

5. Os temas referentes à prescrição ordinária e à inconstitucionalidade do ICMS por estimativa não foram objeto de apelação própria ou adesiva pelos Embargantes, o que inviabiliza sua análise nos
aclaratórios
, dado o princípio da delimitação recursal.

6. As contrarrazões não têm aptidão recursal para provocar reforma de capítulo decisório não impugnado por meio próprio, tampouco para ampliar a
devolutividade
da apelação.

7. A multa por embargos protelatórios permanece hígida, pois os
aclaratórios
visam rediscutir mérito já enfrentado, em desconformidade com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

8. Não se constatou omissão, contradição ou erro material a justificar a modificação do julgado por via dos embargos de declaração.
(...). (TJMT 1001094-52.2020.8.11.0108, Rel. Des. Marcio Vidal, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026).

N
ão identific
o
qualquer contradição interna ou erro material no acórdão. As premissas são claras, a fundamentação é coerente e a conclusão decorre logicamente do entendimento firmado acerca da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma
,
da
análise dos elementos constantes dos autos, constat
o
que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão
embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das
hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2.5.2018).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026